Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, contra decisão proferida nos autos da ação de execução no 0736472-57.2018.8.07.0001, ajuizada por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. A decisão agravada considerou a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos executórios, nos seguintes termos (ID 12575182): “Considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela executada (PJE no 0706079-18.2019.8.07.0001), consoante certificado em ID 41967014, o presente feito executivo deve prosseguir regularmente, destacando-se que as questões preliminares suscitadas em sede de embargos serão analisadas oportunamente no aludido processo. Nesse sentido, e tendo em vista que a executada deixou de cumprir com a obrigação de fazer imposta pela decisão de ID 28211061, MAJORO a multa diária nela fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, promova a satisfação da obrigação de fazer estampada no título executivo, sob pena de sua conversão em perdas e danos, a teor do disposto pelo artigo 816 do CPC. Publique-se. Intimem-se”. Nas razões de agravo, a TERRACAP relata que, após receber a citação na demanda executória, ofertou imóvel em garantia e apresentou os embargos à execução (Proc. 0706079-18/2019). O juiz indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos executórios, por entender ausente a garantia do juízo, o que foi objeto de embargos de declaração naqueles autos. Porém, antes mesmo de decidir os embargos declaratórios opostos nos embargos à execução (Proc. 0706079-18/2019), o juízo proferiu decisão nos autos da ação de execução (Proc. 0736472-57/2018), determinando o prosseguimento do feito e elevando o valor das astreintes, sem atribuir limite máximo para a multa cominatória aplicada. Com isso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para: a) afastar a incidência da multa cominatória até a apreciação, pelo juízo que proferiu a decisão agravada, do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução; b) reduzir a multa fixada na decisão agravada para R$1.000,00 diários, limitando ao valor máximo de R$50.000,00 (ID12575115). O pedido liminar foi parcialmente deferido, para reduzir a multa cominatória para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência limitada à quantia de R$ 50.000,00 (ID 12632262). Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 13240322). Por meio da petição de ID 15930162, as partes agravantes informaram estarem mantendo diálogo no âmbito administrativo, visando alcançarem uma solução para o feito. Dessa forma, requereram a suspensão da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 120 dias. Por meio da decisão de ID 15938786, o pedido foi deferido para conceder a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 60 dias. Ao término do prazo, as partes foram intimadas a informarem acerca do acordo (ID 1856033), o qual pediram a dilação do prazo (ID 18694753), sendo deferida a suspensão por mais 60 dias por meio da decisão de ID 18888245. Vencidos os respectivos prazos sem a homologação do acordo foram deferidos os pedidos de dilatação dos prazos por meio das decisões de ID 21964092, 23823181, 28139700 e 31043325. Após o transcurso do prazo de prorrogação da suspensão do feito até o dia 05 de abril de 2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar para as partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso, as partes foram intimadas para informar se realizaram acordo visando a solução da lide (ID 34217942). A agravada informou que até o momento as partes não realizaram acordo, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito (ID 34860032). A agravante pediu a suspensão do julgamento por, pelo menos, mais 60 dias. Em decisão de ID 3488581, foi indeferido o pedido de suspensão do processo e intimado o Ministério Público para se manifestar no feito. A agravante pediu a suspensão do julgamento por, pelo menos, mais 60 dias (ID 34863865). Por meio da decisão de ID 34885181, foi indeferido o pedido de suspensão do processo e intimado o Ministério Público para se manifestar no feito. Em resposta, o Ministério Público se manifestou por sua não intervenção no presente feito nos termos dos artigos 178 e 609 do CPC (ID 36259124). Por meio da petição de ID 35510124, a agravante, TERRACAP, informa que, nos termos do agravo de instrumento no 0700922-33.2020.8.07.0000, julgado por essa Relatoria, foi provido para determinar que os embargos da execução manejados por meio do processo no 0706079-18.2019.8.07.0001 fossem recebidos com efeito suspensivo em virtude da garantia ofertada naqueles autos. Aduziu que, por consequência imediata do recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, não há como persistir a incidência das penalidades discutidas neste agravo aviado, isso porque com a suspensão da ação de execução (por força do recebimento dos embargos no efeito suspensivo), tornou-se sem efeito a ordem proferida pelo juiz a quo na execução, não tendo chegado a incidir a multa cominatória fixada naqueles autos, justamente pelo recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo Por essa razão finaliza que, “é decorrência lógica, s.m.j, que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, ou pelo menos alterará o rumo de seu julgamento. De modo que neste momento requer seja analisada essa questão, antes mesmo do julgamento do mérito do presente AGI”. Por meio do despacho de ID 36370542, a agravada foi intimada para se manifestar acerca da petição aviada, porém quedou-se inerte (ID 36907424). Por meio da decisão de ID 37326181, foi determinado que os autos aguardassem em secretaria o julgamento dos Embargos de Declaração nos autos do agravo de instrumento n. 0700922-33.2020.8.07.0000, para, após ser analisado o pedido de perda superveniente do objeto pleiteado na petição de ID 35510124. A secretaria certificou o trânsito em julgado dos autos do AI no 0700922-33.2020.8.07.0000, ocorrido em 29/05/2023 (ID 49773648). É o relatório. Decido. Com efeito, em consulta processual aos autos dos Embargos à Execução (n. 0706079-18.2019.8.07.0001) verifica-se que sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução (no 0736472-57.2018.8.07.0001), em 29/08/2022 (ID 135167201). Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, porquanto, este recurso versa sobre o indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos embargos executórios, ante a ausência da garantia do juízo. Ocorre que, conforme exposto acima, os Embargos à Execução foram recebidos com efeito suspensivo, tendo sido proferido sentença para extinguir a ação executória. Desse modo, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto. Nesse sentido: “(...) 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. (...)” (0729460-53.2022.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/07/2023) JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 09 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator